Tribunal: TJMT
Processo: 1069776-84.2023.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1069776-84.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[DARLENE GLORIA DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 982.848.431-53 (RECORRENTE), MARLICELIA BARROS DOMICIANO MARTINS - CPF: 040.649.591-24 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1
-
1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1069776-84.2023.8.11.0001.

Recorrente/Recorrida:
DARLENE GLÓRIA DE OLIVEIRA SILVA.

Recorrida/Recorrente:
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA ANTECIPADA DE PARCELA DE ACORDO ENTABULADO ENTRE AS PARTES,
CULMINANDO NA SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO
– FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –

DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MAJORADO – PEDIDO DE NOVO PARCELAMENTO DO DÉBITO – IMPOSSIBILIDADE – LIBERALIDADE DO CREDOR - RECURSO DA RECLAMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Cuiabá (MT), 26 de setembro de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visam as recorrentes reformar a decisão monocrática prolatada no id. nº 232769154, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e
julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (artigo 405 do Código Civil), e correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir do arbitramento (Súmula 362 STJ), tornando definitiva a medida liminar concedida nos autos.

Dessa sentença recorreram a reclamante e a reclamada, aquela objetivando novo parcelamento do débito, bem como a majoração dos danos morais, enquanto a demandada, em suas razões recursais, alega:

1) Possibilidade de suspensão – Faturas em atraso;

2) A inexistência de danos morais;

3) A redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requerem a reforma da sentença recorrida.

Contrarrazões apresentadas nos ids. 232769169 e 232769170.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a autora é titular da UC nº 6/2168445-1, tendo firmado com a reclamada o acordo de parcelamento de débitos, no valor de
R$ 11.765,62 (onze mil e setecentos e sessenta e cinco reais e sessenta e dois centavos),
mediante

o pagamento de entrada de
R$ 2.076,29 (dois mil e setenta e seis reais e vinte e nove centavos)
, e 12 (doze) parcelas de
R$ 1.045,36 (mil e quarenta e cinco reais e trinta e seis centavos)
, com o vencimento da primeira parcela em
23/10/2023
.

No entanto, foi surpreendida com a cobrança da primeira parcela com vencimento em
23/09/2023
, sendo que em contato com a reclamada não obteve êxito na solução do impasse, culminando na suspensão do fornecimento de energia elétrica em sua residência, além da quebra do acordo celebrado.

Desse modo, realizou o pagamento da respectiva fatura em
17/10/2023
, a fim de ter restabelecido o serviço essencial.

A demandada, por sua vez, sustenta a legalidade e regularidade da cobrança realizada, a ausência de ato ilícito, bem como a inexistência de danos morais.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.”

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada
que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

No caso,
os danos
morais restaram caracterizados, eis que a reclamante foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela reclamada,
na medida em que procedeu a cobrança antecipada da parcela do acordo entabulado
entre as partes
,
culminando na suspensão indevida
do fornecimento de energia elétrica na residência da autora
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - FATURA DISCREPANTE DO CONSUMO MÉDIO -
INEXISTÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA COBRANÇA – CORTE INDEVIDO
- FATURA CONTESTADA -
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se o consumo apurado na residência da consumidora é divergente da sua média de consumo e não há nos autos elementos hábeis a justificar a cobrança, deve o valor da fatura ser adequado à média apurada. A fixação do valor da indenização por dano moral deve atender às circunstâncias do caso concreto, não podendo ser fixado em quantia irrisória, assim como em valor elevado a ponto de propiciar enriquecimento sem causa.

(TJMT - N.U 1000354-85.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 24/06/2024, Publicado no DJE 30/06/2024) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo,
o valor
de
R$ 4
.000,00 (quatro mil reais)
a título de danos morais, fixado no
decisum,
deve ser majorado para
R$ 6.000,00 (seis mil reais),
a fim de adequá-lo aos normativos da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que deve atingir o fim pedagógico a que se destina.

Por outro lado, não merece acolhimento o pedido de novo parcelamento formulado pela reclamante, uma vez que se trata de mera liberalidade da parte credora.

Ainda, o artigo 314, do Código Civil, preleciona:
“Ainda que a obrigação tenha por objeto prestação divisível, não pode o credor ser obrigado a receber, nem o devedor a pagar, por partes, se assim não se ajustou.”

E, na espécie, inexiste qualquer disposição legal que obrigue o credor a anuir ao parcelamento da dívida.

A propósito:

RECURSOS INOMINADOS. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS EM ABERTO.
PEDIDO DE PARCELAMENTO DO DÉBITO PELO AUTOR. IMPOSSIBILIDADE DE COMPELIR O CREDOR A ACEITAR O PARCELAMENTO DA DÍVIDA. ART. 314, DO CC
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

No caso, a instituição de ensino não praticou ato ilícito ao negar a matrícula da recorrente, tendo em vista que no período de rematrícula o aluno encontrava-se inadimplente.

Nos termos do art. 314 do Código Civil, o credor não pode ser obrigado a aceitar o pagamento do débito de forma diversa da avençada. Logo não há fundamento legal para receber o crédito de forma parcelada
.

Recurso Provido.

(TJMT - N.U 1020371-10.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 21/07/2023, Publicado no DJE 24/07/2023) (grifei)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - COBRANÇA DE FATURA COM BASE NA RECUPERAÇÃO DE CONSUMO –
PLEITO DE PARCELAMENTO DO DÉBITO - NECESSIDADE DE ANUÊNCIA DA REQUERIDA – INTELIGÊNCIA DO ART. 314 DO CÓDIGO CIVIL
- PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Cabe ao requerente o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, porquanto a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto. 2.
É facultado ao credor aceitar ou não o parcelamento da dívida, sob pena de violação ao art. 314, do CC
. 3. Havendo dívida em aberto, correta a decisão de origem que julgou procedente o pedido contraposto para condenar o recorrente a adimplir a dívida. 4. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95.
(TJMT - N.U 1013646-42.2017.8.11.0015, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 02/07/2019, Publicado no DJE 03/07/2019) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, posto que tempestivos, e
dou parcial provimento
ao recurso interposto pela
reclamante

para

majorar
o montante indenizatório para o valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
a título de danos morais, ma
ntida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95
. Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Por outro lado,
nego provimento
ao recurso interposto pela
reclamada
, condenando-a ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2024